Tribunal: TJSP
Processo: 2269120-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44098

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Assembleia-geral de credores. Atos constitutivos enviados após o prazo do edital. Indeferimento da participação. Regularidade. Inteligência do art. 37, § 4o, da Lei n.o 11.101/05. Precedentes. Decisão mantida.

Recurso não provido.